Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-63.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGANTE), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGADO), MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E SUSPEIÇÃO DA RELATORA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Francisca Patrícia Siqueira Costa em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto no curso de ação de manutenção de posse, determinando o cumprimento de liminar possessória nos limites anteriormente exercidos, afastando a utilização de coordenadas cartoriais, mantendo o rateio dos honorários periciais e afastando multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente no que tange:

(i) à análise de suposto esbulho possessório inverso e das provas técnicas apresentadas;

(ii) à alegação de que o acórdão extrapolou os limites da lide ao determinar construção de cerca;

(iii) à alegação de suspeição da relatora, sob o argumento de parcialidade; e

(iv) à pertinência da via eleita para impugnação das decisões colegiadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao disposto no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado examinou expressamente todos os fundamentos relevantes, afastando, de forma fundamentada, qualquer extrapolação dos limites da lide, mantendo o debate dentro do campo possessório, conforme delimitado pela jurisprudência e pelas normas legais.

5. A alegação de suspeição não pode ser suscitada por meio de embargos de declaração, devendo ser manejada pela via própria, nos termos dos arts. 145 e 146 do CPC.

6. A insurgência da parte embargante reflete mera inconformidade com o resultado do julgamento, não havendo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão colegiada já fundamentada. 2. A alegação de suspeição do julgador deve ser suscitada por incidente próprio, não sendo cabível sua análise em sede de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Francisca Patrícia Siqueira Costa
em face do acórdão proferido em ID 305982399, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012459-63.2025.8.11.0000, interposto por
Lucas Celso Monteiro da Fonseca

Grota
e
Morgane de Paula Rocha
, no contexto da ação de manutenção de posse n.º 1006419-94.2023.8.11.0013, originária da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento parcial ao agravo de instrumento, para: (i) determinar o imediato cumprimento da liminar de manutenção de posse nos limites da posse anteriormente exercida desde 2007; (ii) afastar a utilização de coordenadas constantes das matrículas dos imóveis na delimitação pericial, mantendo a discussão dentro do campo possessório; (iii) manter o rateio dos honorários periciais entre as partes; e (iv) afastar a aplicação da multa por embargos protelatórios, entendendo presentes fundamentos plausíveis.

Em suas razões de ID 306136376, a embargante alega, em síntese:

- A existência de omissões e contradições no julgado;

- A ocorrência de parcialidade judicial, indicando possível suspeição da relatora;

- A suposta extrapolação do objeto da lide, ao manter a determinação de construção de cerca nos lotes em litígio, o que, segundo ela, configura esbulho possessório inverso;

- A desconsideração de provas técnicas e documentais que demonstrariam a posse da embargante sobre os lotes 04 e 44, os quais teriam sido invadidos indevidamente pelos embargados;

- Afronta ao devido processo legal, à isonomia processual e à Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade).

As contrarrazões foram apresentadas pelos embargados em ID 310836360, que sustentam a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, argumentando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito já decidido de forma colegiada e unânime.

Defendem, ainda, a impropriedade da via eleita para suscitar suspeição, e requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

No caso concreto, a embargante insurge-se contra diversos pontos do acórdão prolatado por esta Câmara, alegando que a decisão teria:

- Ignorado provas técnicas que demonstrariam suposto esbulho possessório inverso;

- Determinado a construção de cerca em área não abrangida pela lide;

- Desconsiderado documentos públicos e georreferenciamentos; e,

- Violado o princípio do devido processo legal e incorrido em suposta suspeição da relatora.

Todavia, não assiste razão a embargante, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 305982399):

“Egrégia Câmara.

A controvérsia central do recurso consiste em determinar se a decisão saneadora, ao fixar pontos controvertidos relacionados à delimitação dos imóveis e determinar a realização de perícia, teria extrapolado os limites da discussão possessória e suspendido implicitamente a liminar anteriormente deferida.

Peço vênia para transcrever a fundamentação da aludida decisum pertinente ao objeto recursal (ID 187124260):

“(...).

Diante dos autos,
fixo como pontos controvertidos:

1. A posse dos autores sobre os lotes 02, 03, 45 e 46 da Quadra 02, do Loteamento Valdemar Bittencourt.

2. A alegada turbação ou esbulho praticado pela requerida nos referidos lotes.

3. A delimitação dos imóveis objeto da lide, considerando a alegação da requerida de que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Clineu Bittencourt.

4. A existência de eventual esbulho inverso praticado pelos autores, conforme alegado pela requerida.

Nos termos do art. 373 do CPC, caberá aos autores demonstrar a posse sobre os lotes 02, 03, 45 e 46 e provar a ocorrência de turbação ou esbulho pela requerida. Já à requerida, caberá demonstrar que não praticou atos de esbulho, ou que os imóveis em disputa não pertencem aos autores e provar que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Clineu Bittencourt.

Além disso, a alegação da requerida de que os autores realizaram novas demarcações e cercamentos irregulares também precisa ser esclarecida, a fim de evitar eventuais atos de esbulho inverso.

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação,
dou o processo por saneado.

Com efeito, a luz do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento.

DETERMINO a produção de prova pericial e NOMEIO TECH PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA, empresa especializada em Perícias, Avaliações e Auditoria, com endereço comercial na Rua Marília, 229w, sala 01, centro, Juara - Mato Grosso, CEP 78.575-000, tel: (65) 98418-9554, devendo ser intimada da presente nomeação, indicar o profissional que será responsável, bem como suas qualificações e apresentar proposta de honorários nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC, condizente com o trabalho a ser desempenhado e em observância com o que dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016.

O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o início dos trabalhos, e a empresa deverá apresentar o cronograma dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 do CPC).

Com a apresentação da proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico (CPC, 465,§2º).

Havendo concordância, deverá ser depositado pelas
partes, de forma rateada entre sim, o valor dos honorários
, ficando autorizando desde já o levantamento pelo Perito de 50%(cinquenta por cento), no início dos trabalhos e o restante na entrega do laudo (art. 465,§4º do CPC).

Depositado os honorários, INTIME-SE o perito para fixar dia, hora e local para o inicio dos trabalhos periciais, a seguir, intimem-se as partes da data agendada, certificando-se a ocorrência nos autos.

(...).” (Sic – original com destaques)

Da análise dos autos, verifica-se que a liminar de manutenção de posse foi deferida pelo juízo de origem após a realização de audiência de justificação prévia, na qual foram colhidos depoimentos que confirmaram a posse exercida pelos agravantes sobre os lotes 02, 03, 45 e 46 da Quadra 02 do Loteamento Valdemar Bittencourt, bem como a existência de atos de turbação praticados pela agravada (ID 136633934 autos de origem).

Referida liminar foi objeto do Agravo de Instrumento nº. 1000805-79.2025.8.11.0000 interposto pela Agravada, ocasião em que, por unanimidade, foi desprovido e a liminar mantida, transcrevo a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, TURBAÇÃO E DATA DO FATO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação possessória de manutenção de posse, deferiu tutela de urgência para resguardar a posse dos agravados sobre imóvel localizado no Loteamento Valdemar Bittencourt, fixando multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de tutela de urgência possessória, em favor dos agravados, com base nos elementos documentais e testemunhais apresentados.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória, baseando-se em prova documental que indicava a posse e a propriedade dos agravados.

4. A audiência de justificação prévia confirmou a posse anterior dos agravados, a ocorrência de turbação em período inferior a ano e dia, e a manutenção da posse, ainda que turbada, com base em relatos firmes de testemunhas e documentos acostados.

5. A alegação de propriedade da agravante sobre outros imóveis no loteamento não elide a proteção possessória específica sobre o lote objeto da lide, tampouco descaracteriza o esbulho verificado.

6. Nas ações possessórias, a análise se restringe à posse, sendo descabida, neste momento, a discussão sobre domínio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de urgência em ação de manutenção de posse pode ser concedida quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC. 2. Em sede possessória, não se admite discussão de domínio, bastando a comprovação da posse e da turbação recente."

(N.U 1000805-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

Diante deste cenário, a necessidade de perícia para delimitar os imóveis não pode servir de obstáculo ao cumprimento da liminar possessória, sob pena de esvaziamento da tutela de urgência.

Assim,
a liminar deve ser cumprida
com base nos elementos já constantes nos autos, restabelecendo-se o status quo ante, ou seja, a posse exercida pelos agravantes antes dos atos de turbação.

Superado a questão do não cumprimento da liminar, ao sanear o processo, o juízo de origem fixou como pontos controvertidos:

1) A posse dos autores sobre os lotes 02, 03, 45 e 46;

2) A alegada turbação ou esbulho praticado pela requerida nos referidos lotes;

3) A delimitação dos imóveis objeto da lide, considerando a alegação da requerida de que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Climeu Bittencourt; e,

4) A existência de eventual esbulho inverso praticado pelos autores.

Os dois primeiros pontos controvertidos alinham-se perfeitamente à cognição própria das ações possessórias, vez que dizem respeito diretamente aos requisitos estabelecidos para a concessão da proteção possessória, quais sejam, a comprovação da posse anterior e da turbação ou esbulho recente.

Por outro lado, o terceiro ponto controvertido, ao adentrar na questão da delimitação dos imóveis e da propriedade dos lotes, extrapola os limites da ação possessória e viola a regra expressa no art. 1.210, §2º do Código Civil, que estabelece que "não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".

No mesmo sentido, o art. 557 do Código de Processo Civil dispõe que:

"Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que questões dominiais não podem ser discutidas no âmbito das ações possessórias:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL – DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA – DESCABIMENTO – ARTIGO 557 DO CP/15 – PRECEDENTE DO STJ – LITÍGIO LIMITADO À ÁREA TURBADA (872,3280 HECTARES) – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE- PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC/15 EM PARTE DA ÁREA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Pelo contrato de compra e venda se transfere o domínio, conforme dispõe o artigo 481 do Código Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir o domínio em ação possessória, inclusive na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio. Inteligência do artigo 557 do CPC/15
. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse, o que no caso ocorreu em parte da área, qual seja, 872,3280 hectares.

(TJ-MT - AI: 10143546920198110000 MT, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (Destaquei)

Com efeito, a discussão acerca da propriedade dos imóveis, bem como a delimitação precisa de seus limites com base em títulos de domínio, constitui matéria própria das ações petitórias, não podendo ser objeto de cognição nas ações possessórias, salvo nas hipóteses excepcionalíssimas em que a prova documental da propriedade seja utilizada como elemento indiciário da própria posse, o que não é o caso dos autos.

Portanto, ao incluir como ponto controvertido a discussão sobre a propriedade dos lotes 45 e 46, o juízo de origem extrapolou os limites da ação possessória,
devendo tal ponto ser excluído da decisão saneadora
.

Quanto ao quarto ponto controvertido, que diz respeito à existência de eventual esbulho inverso praticado pelos autores,
entendo que deve ser mantido
, uma vez que se trata de matéria diretamente relacionada à discussão possessória e que poderá ser objeto de apreciação pelo juízo de origem no momento da análise do mérito.

No que concerne à determinação de realização de prova pericial, cumpre observar que, embora o magistrado disponha de amplos poderes instrutórios, a produção de provas deve guardar pertinência com o objeto da demanda e os pontos controvertidos fixados, sob pena de violação aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

In casu
, a perícia determinada pelo magistrado, destinada a realizar a delimitação exata dos imóveis objeto da lide mediante análise de matrículas, escrituras públicas, plantas e memoriais descritivos, além de levantamento planimétrico da área, transcende o objeto da ação possessória, aproximando-se daquele próprio das ações demarcatórias ou reivindicatórias.

Assim sendo, com relação à produção da prova pericial para delimitar os imóveis objetos da lide,
o expert deverá se ater aos limites anteriormente ocupados pelos agravantes e não as coordenadas de matrículas, etc
.

Outrossim, quanto à distribuição dos honorários periciais,
entendo que deve ser mantido o rateio entre as partes
, uma vez que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo para esclarecer questões controversas de interesse de ambas as partes no processo.

Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes".

No caso dos autos, embora os agravantes aleguem que foi a agravada quem deu causa à necessidade da perícia, o fato é que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo, não havendo elementos nos autos que justifiquem a atribuição exclusiva dos honorários periciais à agravada.

Por fim, os agravantes se insurgem em face da aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, em razão do juízo a quo ter considerado que a oposição de Embargos de Declaração não passou de “litigância recursal protelatória” (vide decisum acostada em ID 188767214 – autos de origem), todavia, o parcial provimento do presente recurso evidencia a pertinência dos aclaratórios opostos.

Acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
MULTA DO ART. 1026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

(...).

(N.U 1045580-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024). (Destaquei)

Nesse contexto, incabível a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por consequência, a mesma deve ser extirpada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para:

a) Determinar
o imediato cumprimento da liminar de manutenção de posse deferida pelo juízo de origem, independentemente da realização de perícia judicial, nos limites da posse anteriormente exercida pelos agravantes;

b) Excluir
da decisão saneadora o terceiro ponto controvertido, relativo à "delimitação dos imóveis objeto da lide, considerando a alegação da requerida de que os lotes 45 e 46 pertencem ao espólio de Climeu Bittencourt", por extrapolar os limites da discussão possessória;

c) Manter
o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil; e,

d) Afastar
a aplicação de multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, por não estar caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto em ID 283011856.

É como voto. “(Sic – original com destaques)

Como se vê acima, o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia, inclusive delimitando de forma precisa a distinção entre posse e domínio, nos moldes do art. 1.210, §2º, do Código Civil, vedando qualquer extrapolação à discussão de propriedade no âmbito da presente ação possessória.

Além disso, a alegação de que os peritos estariam impedidos de utilizar coordenadas constantes das matrículas dos imóveis foi adequadamente enfrentada. A decisão restringiu a perícia à verificação fática da posse exercida anteriormente, conforme o escopo legal da demanda, sendo irrelevante, neste contexto, a titularidade dominial ou a extensão da área registrada.

Quanto à suposta suspeição desta relatora, tal alegação não encontra amparo na via dos embargos declaratórios. A forma adequada de arguição da suspeição do julgador é por meio de incidente processual próprio, nos termos dos arts. 146 a 148 do CPC, e não por alegações genéricas e infundadas em peça recursal, mormente quando não demonstrada qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC. A mera insatisfação com o conteúdo do julgamento não configura causa legítima de impedimento ou suspeição.

Ademais, o conteúdo das provas técnicas referidas pela embargante foi analisado em sua devida oportunidade, tendo o colegiado, de forma fundamentada e unânime, reconhecido que os elementos probatórios apresentados não afastam a conclusão adotada na decisão agravada.

Por fim, resta evidente que os embargos opostos não se destinam a sanar qualquer obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas buscar indevido reexame do mérito, o que lhes é vedado. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente improcedente, utilizado como instrumento de inconformismo processual.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifiquem o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pelos embargados, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração de ID 305982399.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025